Tribunal: TJDFT
Processo: 0739968-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de Instrumento contra decisão que não admitiu certificado digital privado em Cédula de Crédito Bancário enquanto forma de reconhecimento da qualidade de título executivo extrajudicial.
2. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a finalidade de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018).
3. Esta corte também já reconheceu que a autenticidade e integridade dos contratos eletrônicos, podem ser aferidas mediante a certificação eletrônica, que utiliza a assinatura digital, verificada por autoridade certificadora legalmente constituída, o que permite, sem dúvida, que seja reconhecida a higidez do contrato eletrônico (Acórdão 1377289, APC 07223096720218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021.).
4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.